Tribunal: TJBA
Processo: 8003283-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003283-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEVERO AMORELI DE FIGUEIREDO FILHO

Advogado(s)
:
CAMILA DOURADO GIARETTON, LUCIANA MENDES FISCHER COSTI

AGRAVADO: SONIA BARBOSA GUIMARAES

Advogado(s)
:
MEIRE LUCE ANDRADE DOS SANTOS PAMPLONA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CLÁUSULA PENAL INCIDENTE SOBRE O ACERVO PATRIMONIAL TOTAL. EXCESSIVIDADE. ARTS. 412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA À OBRIGAÇÃO EFETIVAMENTE INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. PARTILHA DESIGUAL. EXCESSO DE MEAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ITCMD. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELO ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
n.º

8003283-69.2026.8.05.0000
, em que é agravante
SEVERO AMORELI DE FIGUEIREDO FILHO
e em que é agravada
SONIA BARBOSA GUIMARAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno exequente e em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça